Tribunal: TJDFT
Processo: 0799398-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0799398-82.2025.8.07.0016 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALFREDO INAJOSA BRAGA APELADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO INTER SA, HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, HOJE PREVIDENCIA PRIVADA, EQUATORIAL MICROSSEGUROS S/A, SERVFIX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por ALFREDO INAJOSA BRAGA contra a r. sentença exarada sob o ID 79234936, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial da ação de repactuação de dívidas (superendividamento) c/c pedido de restituição de valores movida pelo apelante em face de BANCO SANTANDER S.A., BANCO PAN S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., BANCO INTER S.A., HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A, HOJE PREVIDÊNCIA PRIVADA, EQUATORIAL MICROSSEGUROS S/A e SERVFIX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, resolvendo o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal, tendo juntado aos autos declaração de hipossuficiência (ID 79234920), comprovantes de rendimentos (IDs 79234924 e 79234930), extratos bancários (ID 79234928), bem como planilhas e demonstrativos financeiros que alegadamente atestam o comprometimento de sua renda (IDs 79234916, 79234919 e 79234935). Alega o apelante ser aposentado, com renda líquida mensal de R$ 26.860,69, e que, em razão de sucessivos contratos bancários e dívidas negativadas, especialmente junto à credora SERVFIX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - responsável pela maior parte do débito alegado na inicial, no valor de R$ 82.450,75 (ID 79234916), encontra-se em situação de superendividamento, com comprometimento superior a 109% de sua renda, não restando margem para custeio de despesas básicas de subsistência. Destaque-se, dos documentos que instruem a exordial, que a dívida junto à SERVFIX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA foi classificada como “NEGATIVADO”, sem detalhamento contratual ou indicação da origem específica nos autos. De fato, não há, até o momento, qualquer instrumento contratual, fatura, notificação ou documento que esclareça a motivação, natureza ou causa da obrigação junto à referida credora. O valor atribuído à SERVFIX corresponde à maior parcela do passivo apresentado pelo apelante, sendo elemento central para a caracterização do alegado superendividamento. Ressalte-se que, apesar de constar nas planilhas e demonstrativos financeiros, a dívida não foi acompanhada de documentos que comprovem sua origem, natureza jurídica ou relação contratual subjacente. Sustenta o apelante que não dispõe de meios para arcar com custas judiciais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Em que pese a verossimilhança das alegações, os elementos de prova coligidos pelo apelante - ainda que demonstrem a existência de dívida expressiva junto à SERVFIX e demais instituições financeiras - não se afiguram suficientes, por si sós, para comprovar a hipossuficiência financeira vindicada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Sob tal prisma, insta gizar que a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos (inclusive de eventuais vínculos públicos ou privados), de extratos bancários de todas as contas relativos aos 3 (três) últimos meses, e das faturas de cartão de crédito. Ademais, considerando que a dívida junto à SERVFIX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA representa a maior parte do débito alegado na inicial, e que não há nos autos qualquer documento que esclareça a origem, motivação ou natureza jurídica dessa obrigação, intime-se o apelante para que, no mesmo prazo, junte aos autos cópia do contrato, instrumento, fatura, notificação e qualquer outro documento que comprove a existência, a origem e a motivação da dívida junto à referida credora, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025 às 19:05:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora